Tribunal: TJDFT
Processo: 0723771-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0723771-53.2021.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MAICON DOUGLAS TABOSA DOS SANTOS DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ante a inércia do réu em constituir novo patrono, dê-se vista dos autos à Defensoria Pública do DF. Brasília, 11 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador